Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-69.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700540-69.2023.8.07.0021 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA IRES DE SOUSA SANTOS APELADO: MARIA CLAUDINETE SANTOS TELES DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA IRES DE SOUSA SANTOS contra a r. sentença exarada no ID 65741387 da ação de reintegração de posse proposta por MARIA CLAUDINETE SANTOS TELES em desfavor da apelante, tendo por objeto o imóvel constituído pelo Lote 17 da Quadra 52 do Condomínio Del Lago, localizado na Região Administrativa do Itapoã/DF. Nos termos da r. sentença recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para determinar a reintegração da parte autora na posse do imóvel objeto da ação e de todas as benfeitorias nele erigidas, fixando o prazo de 30 (trinta) dias, para desocupação voluntária, sob pena de desocupação compulsória. Na mesma oportunidade, condenou a ré ao pagamento de aluguel mensal, arbitrado no importe de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), bem como ao pagamento das despesas relativas à água, energia elétrica e IPTU, incidentes sobre o imóvel durante a ocupação, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença. Em virtude da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de Justiça em seu favor. No recurso de apelação interposto (ID 68792452), a ré argui preliminar de nulidade do processo, tendo em vista que os demais ocupantes do imóvel objeto do litígio não foram citados para integrar a lide na qualidade litisconsortes passivos necessários. Quanto ao mérito, afirma que o comodato não poderia perdurar por tempo indeterminado e que, após a sua extinção, houve transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos, o que lhe assegura o direito à aquisição da propriedade do imóvel litigioso por força de usucapião. Em caráter subsidiário, defende o direito ao ressarcimento das benfeitorias erigidas no imóvel. Com base nesses argumentos, a apelante postula a cassação da sentença, para que seja promovida a citação dos demais ocupantes do imóvel. Subsidiariamente, pugna pela reforma do decisum, para o fim de julgar improcedente o pedido inicial e reconhecer, em seu favor, a aquisição da propriedade do imóvel litigioso em virtude da usucapião. Ainda em caráter subsidiário, pleiteia o reconhecimento do direito de retenção do imóvel, até o ressarcimento das despesas relacionadas às benfeitorias erigidas no imóvel. Sem preparo, por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 68792403). É o relatório. Da análise dos autos, constata-se que, no primeiro grau de jurisdição, a apelante não invocou, como tese de defesa, a aquisição da propriedade do imóvel objeto da ação por força de usucapião, limitando-se a formular pedido contraposto objetivando a sua manutenção na posse do bem litigioso. Dessa forma, por se tratar de inovação recursal, a questão relacionada à pretensão de reconhecimento da usucapião deduzida pela apelante não poderá, em princípio, ser objeto de exame pelo egrégio Colegiado, sob pena de supressão de instância. No entanto, de acordo o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Portanto, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da possibilidade do reconhecimento da inépcia do recurso de apelação em relação ao pedido de reconhecimento da aquisição da propriedade do imóvel litigioso por força de usucapião. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025 às 13:03:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora